Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750726-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinícius Passos de Castro Viana contra ato judicial proferido pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0705255-02.2023.8.07.0007, que cancelou a distribuição, por ausência de recolhimento de custas (art. 290, do CPC). Confira-se (ID 216135056 da origem): “I - A questão sobre o direito do autor VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA à gratuidade de Justiça já foi apreciada anteriormente, restando preclusa a questão. Não há razão para se reconsiderar o que foi decidido em face do argumento do requerente de que é portador de doença grave e se encontra com dificuldades para arcar com suas despesas. No início da ação a condição econômica do requerente já foi devidamente analisada, concluindo-se que tem meios para assumir as despesas da demanda. Em vista disso, INDEFERE-SE o pedido de reconsideração. II - Tendo em vista o decurso do prazo sem que a parte autora tenha efetuado o devido recolhimento das custas, não obstante intimada a fazê-lo, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (art. 290 do CPC). Preclusa esta decisão, arquivem-se.” Inconformado, o autor recorre. Vieram os autos conclusos. Decido. De início, cumpre observar que não se trata de decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, este sim, sujeito a agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), mas sim, de cancelamento da distribuição por ausência do recolhimento de custas, na forma do art. 290, do CPC. Ao compulsar os autos, verifica-se que Sua Excelência, por intermédio da decisão de ID 212330217 dos autos de origem, em vista do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça confirmado pelo Tribunal no AI 0719143-59.2023.8.07.0000, determinou o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Vejamos, verbis: “I - Ciente do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0719143-59.2023.8.07.0000 - Gratuidade de justiça (ID 211832715), que negou provimento ao recurso. II - Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: QUINZE DIAS.” Em face do transcurso do prazo in albis para a comprovação do referido pagamento de custas, sobreveio a determinação de cancelamento da distribuição, ato ora objurgado. Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 290, que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Com efeito, é sabido que a natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos é de sentença terminativa, motivo pelo qual o recurso cabível é a apelação. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CUSTAS E DESPESAS DE INGRESSO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. POSTERGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTE EG. TJDFT. SENTENÇA CASSADA. 1. Em que pese o caráter administrativo da decisão que determina o cancelamento da distribuição, trata-se de ato terminativo que impediu a própria formação do processo; portanto, configura-se como sentença e é recorrível mediante Apelação, conforme art. 1.009 do CPC/15. 2. A responsabilidade pelo pagamento dos encargos processuais é do espólio e não dos herdeiros, de modo que a concessão do benefício da assistência judiciária está condicionada ao valor do acervo sucessório e não à condição econômica dos herdeiros. 3. É admissível a postergação do pagamento das custas processuais para o final do processo de inventário ou arrolamento, em atenção ao princípio da acessibilidade ao Poder Judiciário (art, 5o, XXXV, da CF/88). 4. Apelação conhecida e provida.(Acórdão 1614330, 0707579-96.2022.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2022, publicado no DJe: 08/11/2022.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EMENDA À INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO. IN ALBIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos é de sentença terminativa, razão pelo qual o recurso cabível é a apelação. 2. Cancela-se a distribuição, em quinze dias, quando a parte é intimada para recolher as custas e despesas de ingresso, e se mantem inerte. Inteligência do artigo 290 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1729630, 0746205-08.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023.) Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator